Tribunal: TJDFT
Processo: 0720323-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI N.o 13.654/2018. EMPREGO DE ARMA BRANCA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO, COM A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA REDUZIDA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso de inovação legislativa em favor do sentenciado após o trânsito em julgado da sentença, a dosimetria da pena deverá ser refeita por completo pelo Juízo das Execuções, estabelecendo-se como limite para a nova dosimetria a totalidade da pena anteriormente imposta, de forma a se evitar a reformatio in pejus.
2. Nesses termos, não há reforma em prejuízo do réu quando da alteração de circunstâncias nas etapas de fixação da pena, desde que limitada ao total da sanção aplicada na sentença. No presente caso, ainda que utilizado o emprego de arma para valorar negativamente as circunstâncias do crime, a pena corporal restou estabelecida em patamar menor em relação à fixada no processo de conhecimento.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença do Juízo das Execuções que determinou a retificação da conta de liquidação para excluir da incidência legal a menção ao inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, e considerou o emprego de arma branca como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, reduzindo a reprimenda de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, diminuir a pena pecuniária para 12 (doze) dias-multa.